Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011775-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), BENEDITO DE BARROS - CPF: 293.011.731-15 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE NSTRUMENTO: 1011775-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADOS: BENEDITO DE BARROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS

VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (AgInt no AREsp 1465591/MT).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE NSTRUMENTO: 1011775-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADOS: BENEDITO DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SEGUROS S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Responsabilidade Obrigacional
proposta por
BENEDITO DE BARROS,
deferiu a inversão do ônus da prova.

Em síntese, sustenta o agravante que na demanda existem contratos que foram firmados anteriormente a 1990, ou seja, anteriores à vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se aplica ao caso a legislação consumerista e, via de consequência, a inversão do ônus da prova.

Alega que aos contratos do Sistema Financeiro Habitacional vinculados ao FCVS, aplica-se legislação própria, afastando-se as normas consumeristas, tendo em vista que eventual indenização afetará os recursos públicos.

Assevera que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, inexistindo no caso empecilho técnico que impeça ao agravado produzir as provas para satisfação do direito reclamado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 45893987).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 48201977).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE NSTRUMENTO: 1011775-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADOS: BENEDITO DE BARROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, ajuizou ação visando a cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, sob o argumento de que é mutuário do Sistema Financeiro de Habitação e que o imóvel adquirido há mais de 30 anos (Conjunto Habitacional Santa Izabel) apresentou graves vícios relativos à construção estrutural que comprometem a sua habitação e segurança.

Consta que o Juízo singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6.o, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via de conseqüência, na impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Com efeito, em regra, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Todavia, segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
."(STJ - AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional,
no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS
." (TJMT - N.U 1016099-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AO CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS
." (TJMT - N.U 1001368-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

No caso, o próprio agravado afirma na contraminuta (ID 48201977) que o contrato objeto da ação foi firmado entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anterior ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando assim a incidência do referido diploma.

Também há dos autos evidências de que o contrato em discussão é vinculado ao FCVS, tanto que o agravado se limita a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Portanto, tem-se que ao contrato de financiamento imobiliário anterior à entrada em vigor do CDC e/ou que estiver vinculado ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão monocrática para indeferir a inversão do ônus da prova, aplicando-se ao caso a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020